Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-46.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705422-46.2024.8.07.0019 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: RAFAELA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. LEI 11.419/2006. ART. 43 DO PROVIMENTO 12 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARTIGO 246, §1o, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, no que tange ao não pagamento de custas processuais intermediárias para realização de novas diligências. III. Razões de decidir. 3. Não se concede a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, no caso concreto, a probabilidade do direito não se faz presente, situação motivadora do não provimento do recurso. 4. O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe sobre o dever de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando evidenciado pelo magistrado a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido necessários ao seu regular processamento.4.1. Na hipótese, o Apelante não recolheu as custas para realização da diligência pretendida, o que configura desídia e, consequentemente, ausência de pressupostos válidos para o regular prosseguimento do processo. 5. Inexiste violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas quando a ação é extinta por inércia do autor em dar cumprimento à determinação judicial. 6. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte. 7. A intimação da parte ocorre via sistema do processo judicial eletrônico – PJe, nos termos do art. 5o, caput e § 6o, da Lei 11.419/2006 e do art. 43 do Provimento 12 da Corregedoria do TJDFT, sobretudo em vista da obrigatoriedade das empresas públicas e privadas de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, nos termos do artigo 246, § 1o, do CPC. 8. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração. IV. Dispositivo. 9. Apelação cível conhecida e não provida. Teses de julgamento: “1. É cabível a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC, quando o Autor não recolhe as custas para realização da diligência pretendida, o que configura desídia e, consequentemente, ausência de pressupostos válidos para o regular prosseguimento do processo. 2. Inexiste violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas quando a ação é extinta por inércia do autor em dar cumprimento à determinação judicial. 3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte.” __________ Dispositivos relevantes citados: art. 485, inciso IV do CPC; art. 5o, caput e § 6o, da Lei 11.419/2006. A recorrente alega violação aos artigos 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69 e 272, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não poderia ter sido extinto o processo sem a intimação pessoal da insurgente e de seus advogados para o recolhimento das custas devidas e o regular andamento do feito. No aspecto, aponta dissenso pretoriano, colacionando julgados de tribunais diversos, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA (OAB/DF 28.978), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB/DF 28.317), e RAPHAEL NEVES COSTA (OAB/DF 28.322) – ID 73569642, pág.1. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69 e 272, § 2o, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência interpretativa. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, há julgado do STJ em sintonia com a tese recursal, a conferir: “A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do § 1o, do mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da parte.” (REsp n. 1.910.279/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 19/11/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 2459065, pelo Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO, Data da Publicação DJEN 28/04/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012